Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706668-51.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SÚMULA 383 DO STF. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO DE CINCO ANOS. 1. O sindicato apelante se insurge contra a r. sentença aduzindo que o d. Juiz a quo não observou o que diz a Súmula 383 do STF, segundo a qual “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” 2. Entende o apelante que, tendo ocorrido a interrupção do prazo prescricional na primeira metade do prazo, o recomeço da contagem não poderia ser limitado a dois anos e meio, devendo corresponder, na sua avaliação, ao período suficiente para completar o prazo mínimo de cinco anos previsto na norma de regência. 3. Sendo assim, o ponto fundamental da controvérsia implica verificar quando teria ocorrido, de fato, a interrupção do prazo prescricional, o que permitirá concluir se o entendimento sedimentado na Súmula 383 do STF deve, ou não, ser aplicado ao caso concreto. 4. Considerando que o pedido feito pelo sindicato em 28/02/2013 consistiu em mero requerimento de intimação do DISTRITO FEDERAL para o fornecimento de documentos necessários à liquidação do julgado, não se mostra correto, porque ausente fundamento legal para tanto, considerar esse momento como marco interruptivo da prescrição, o que somente veio a se efetivar em 13/07/2015, quando, de fato, o sindicato deflagrou, ainda que parcialmente, o cumprimento de sentença da ação coletiva, especificamente em relação a obrigação de pagar. 5. Sendo assim, com a interrupção do prazo prescricional em 13/07/2015, data em que ajuizado o cumprimento de sentença da obrigação de pagar, e à luz do disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/32, tem-se que a prescrição então interrompida recomeçou a correr, pela metade do prazo, da data do último ato ou termo do respectivo processo, a saber, quando do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. 6. Ressalta-se que a interrupção do prazo prescricional, nessa linha de raciocínio, deu-se na segunda metade do prazo de cinco anos, restando inaplicável na hipótese o que prevê a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal. 7. Logo, a prescrição recomeçou a correr por dois anos e meio a partir de 09/10/2019, findando-se em 09/04/2022. Vê-se que, a despeito da divergência existente entre a presente fundamentação e a compreensão adotada na sentença recorrida, chega-se a mesma conclusão, no sentido de que a pretensão executória deduzida nos presentes autos restou fulminada pela prescrição, já que a demanda fora ajuizada apenas em 30/05/2022. 8. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/32, sustentando que nos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 restou consignada a necessidade de liquidação do julgado. Aduz que, somente após efetivada a liquidação da sentença, poderia cogitar eventual inércia da parte credora em propor a execução. Ressalta que o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença por parte do sindicato tem como termo inicial o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos referidos embargos à execução e, como termo final, o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando na devolução integral do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto na norma legal ora ofendida, sendo certo que é afastada a prescrição da pretensão executória quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente; b) artigos 202 do Código Civil e 8o do Decreto 20.910/1932, afirmando que a interrupção do prazo como um todo se deu no momento em que se iniciou o cumprimento da obrigação, ou seja, em 28/02/2013, e consistiu no pedido de juntada de documentos para liquidação, não havendo falar-se em nova interrupção no momento em que foram apresentados os cálculos para liquidação do julgado, posteriormente. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 52412084). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 202 do Código Civil, 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025